Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-79.2021.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004182-79.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KAREN SOFIA AIRES SONAQUE - CPF: 047.273.751-17 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

KAREN SOFIA AIRES SONAQUE

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –– INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA – DANO MORAL – PRETENDIDA ELEVAÇÃO -
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados no arbitramento do dano moral, a doutrina e a jurisprudência empregam quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor.

O valor do dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente o de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KAREN SOFIA AIRES SONAQUE
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais nº 1004182-79.2021.8.11.0006

ajuizada em face de
BOA VISTA SERVICOS S.A
.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a ilegalidade da restrição apontada no nome da parte autora e determinar a baixa provisória das negativações até que sejam regularizadas as notificações prévias 2) CONDENAR a requerida a pagar indenização à parte autora por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

A apelante defende a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, bem como sejam majorados os honorários advocatícios recursais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais, bem como sejam majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (ID 169099329), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
169102170
) que a autora/apelante
teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposto débito junto a TELEFONICA BRASIL S/A MOVEL, contrato n° 0252786926, no valor de R$ 191,85, sendo que não foi notificada acerca da indevida inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que lhe acarretou constrangimento e dano moral.

Sob a alegação de que desconhecia tal débito, bem como não possuía nenhum contrato com a empresa requerida, ajuizou a presente ação, postulando pela condenação em danos morais e declaração da inexistência do débito.

Em contestação, a requerida
alegou que cumpriu com todas as suas obrigações, alegando ter enviado notificação para o endereço que lhe foi indicado. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada singular
Dra. Joseane C. R. V. Quinto Antunes
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, a autora recorre postulando apenas pela majoração dos danos morais em R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No que tange à alegação da parte autora/apelante de que a verba da indenização por danos morais merece majoração se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a fixação da verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Relativamente ao montante a ser fixado a título de reparação pela caracterização do dano moral, este deve ser suficiente para servir de exemplo e punição para o requerido sem, entretanto, se tornar fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Assim, a indenização por danos morais possui dois objetivos e, assim, um caráter duplo: punir o autor da lesão e desestimular a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Portanto, o valor da indenização deve ser fixado com moderação, haja vista que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida, qual seja, inscrição indevida do nome da parte apelante nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, para a fixação de seu valor, devem ser levados em conta esses objetivos, assim como outros critérios, tais como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano.

In casu
, verifica-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não merece reparo, uma vez que arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.

Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.

Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL - CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.
”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023